Tribunal: TJDFT
Processo: 0718164-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718164-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUSTINHO SOARES COELHO AGRAVADO: RODRIGO PIERRE DE MENEZES, BENTO DE FREITAS CAYRES FILHO, MARIA JOSIANE JORGE DA COSTA CAYRES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGUSTINHO SOARES COELHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0710878-75.2017.8.07.0001, em que litiga com RODRIGO PIERRE DE MENEZES, BENTO DE FREITAS CAYRES FILHO e MARIA JOSIANE JORGE DA COSTA CAYRES, acolheu parcialmente a impugnação à penhora. Em suas razões recursais (ID 35988386), o agravante assevera que a penhora recaiu em crédito de natureza alimentar, por ter sido realizado em conta salário, o que já foi reconhecido em outra oportunidade, havendo, assim, coisa julgada quanto ao ponto, o que configura óbice para a manutenção da constrição. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo, para declarar a impenhorabilidade dos valores e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo dispensado, por terem sido deferidos ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça nos autos originários. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, conforme asseverado pelo magistrado singular, a penhora deve ser analisada individualmente, de acordo com o caso concreto, não havendo óbice para a realização de nova penhora na conta na qual o agravante recebe o seu salário em razão de impenhorabilidade reconhecida em constrição anteriormente realizada. Ademais, para a análise da alegação de impenhorabilidade, o agravante deveria ter instruído os autos originários com a prova inequívoca do que foi alegado, o que não foi feito. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, pois quanto a este último requisito, observo que o levantamento do valor penhorado está condicionado à preclusão, impõe-se o indeferimento do pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator